Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-26.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002884-26.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACIANO SEBASTIAO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. S. D. S. (VÍTIMA), VERA LUCIA SANTOS DA SILVA - CPF: 066.272.404-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE E INTERMEDIÁRIAS EXACERBADAS - PEDIDO DE REDUÇÃO REPRIMENDA - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE DO DELITO PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE E/OU ATENUANTE - ENTENDIMENTO DO STJ - REPRIMENDA CORPORAL READEQUADA - RECURSO PROVIDO.

Se inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a pena basilar deve ser readequada ao mínimo legal.

O c. STJ, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende que a adoção de fração diversa de
1
/
6
(um sexto) para
cada

atenuante
ou
agravante
exige motivação específica e idônea do julgador.

Se o juiz da causa se omitiu sobre o
concurso material [duas vítimas] não pode ser reconhecido
“pelo Tribunal, por imperativo do princípio da “non
reformatio
in
pejus
”
(TJMT, AP N.U 0025536-16.2014.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0002884-26.2020.8.11.0064
- COMARCA
DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

JACIANO SEBASTIAO DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JACIANO SEBASTIAO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 0002884-26.2020.8.11.0064 – Código 706517), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico [duas vítimas] a 4 (quatro) meses de prisão simples, em regime aberto - art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 c/c a Lei nº 11.340/2006 – (fls. 142/147-ID 151810256).

JACIANO SEBASTIAO DA SILVA sustenta que o juiz sentenciante
“extrapolou os limites legais nas duas primeiras fases da dosimetria”.

Pede o provimento para que a pena seja redimensionada (fls. 148/150-ID 151810257)

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento do recurso (fls. 157/161-ID 151810261).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento e
“retificação de oficio da sentença”
, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Vias de fato (artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941) - Sentença condenatória - Recurso da Defesa: Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, reclamando da indevida exasperação da pena-base e da desproporcionalidade na exasperação da pena intermediária, tendo em vista a neutralidade das circunstâncias judiciais e a pena máxima cominada em abstrato para o tipo penal incriminador - IMPROCEDÊNCIA - Embora estejamos diante de uma dupla imputação de vias de fato, o Juízo a quo fundamentou a dosimetria como se fosse imputação única e, por um erro material, deixou de fundamentar a negativação de duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e o motivo dos delitos, embora legitimamente tenha exasperado a pena-base; quanto à pena intermediária, é indiscutível a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP e, considerando tratar-se de dupla imputação, a exasperação aplicada se mostra legítima e proporcional - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO e PELA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 167/172-ID 158729666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 08/04/2020, por volta das 22h43min, em residência particular, na Rua Doutor Zanete, 455, Vila São Francisco, nesta cidade, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra as vítimas Vera Lúcia Santos da Silva e J.S. da S., companheira e filha, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, termo de declarações das vítimas de fls. 11 e 13. [...]

O Ministério Público denuncia JACIANO SEBASTIÃO DA SILFA como incurso no art. 21 da LCP (por duas vezes), em concurso material, art. 69 do CP, com incidência da Lei nº 11.340/2006. [...]
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotora de Justiça – fls. 11/12-ID 151810220)

O Juízo singular dosou a pena do apelado nos seguintes termos:

“[...] A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

A “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da culpabilidade, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais em 02 (dois) meses de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 02 (dois) meses de prisão simples a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de prisão simples.

Por outro lado, não existe nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Por tais razões, a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena é de 04 (quatro) meses de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja 04 (quatro) meses de prisão simples.

Desse modo, CONDENO o acusado JACIANO SEBASTIÃO DA SILVA, [...] a prática do delito descrito Artigo 21 do Decreto-Lei 3688 (por duas vezes), a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de prisão simples pelo delito de vias de fato, (Artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), em regime inicial ABERTO (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal) [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - (fls. 142/147-ID 151810256)

Pois bem.

Na fase policial, colheram os depoimentos de Ademir Lopes Louredo, policial militar (fls. 19/20), Allana Eva da Silva, policial militar (fls. 21), Jaciele Santos da Silva, vítima (fls. 24/25), Vera Lúcia Santos da Silva, vítima (fls. 26/27), e o interrogatório do apelante (fls. 31/33).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Jaciele Santos da Silva e Vera Lúcia Santos da Silva. O apelante não foi interrogado (Relatório de Mídias de fls. 114).

Dito isso, vejamos.

O juiz da causa elevou a pena-base de 15 (quinze) dias para 2 (dois) meses de prisão simples sem qualquer valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Se inexistem circunstâncias desfavoráveis a pena basilar deve ser readequada ao mínimo legal - 15 (quinze) dias de prisão simples -.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do delito praticado no ambiente doméstico [CP, art. 61, II, ‘f”] e aumentou a reprimenda em 2 (dois) meses.

Todavia, o c. STJ, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende que a adoção de fração diversa de
1
/
6
(um sexto) para
cada

atenuante
ou
agravante
exige motivação específica e idônea do julgador.

Assim sendo, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, consequentemente, redimensiona-se a pena intermediária para 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena intermediária -
17 (dezessete) dias de prisão simples - em definitiva
.

Quanto ao pleito da i. Procuradoria de Justiça Criminal de reconhecimento do concurso material, por se tratarem de duas vítimas, de fato verifica-se que o juiz da causa se omitiu sobre essa matéria, porém não pode ser reconhecido
“pelo Tribunal, por imperativo do princípio da “non
reformatio
in
pejus
”
(TJMT, AP N.U 0025536-16.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.11.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 17 (dezessete) dias de prisão simples,
em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023